Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-92.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-92.2020.8.14.0072

APELANTE: MARIA DOMINGAS VAZ PACHECO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGEM EXTINTA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes à verba denominada “regência de classe”; 2) a implementação de tal verba em sua remuneração mensal, como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), no percentual previsto na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tal adicional, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação.

3. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

4. O Juízo sentenciante atuou de forma adequada e proporcional ao condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800232-92.2020.8.14.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE MEDICILÂNDIA

APELANTE: MARIA DOMINGAS VAZ PACHECO

APELADO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto p
or
MARIA DOMINGAS VAZ PACHECO
(ID 13017837)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Medicilândia (ID 13017832), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada pela recorrente.

A professora municipal
MARIA DOMINGAS VAZ PACHECO
ajuizou ação ordinária, objetivando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes à verba denominada “regência de classe”; 2) a implementação de tal verba em sua remuneração mensal, como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), no percentual previsto na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tal adicional, em decorrência de alteração legislativa.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme consta na sentença ID 13017832.

Inconformado com a improcedência, a demandante interpôs o recurso de apelação ID 13017837, arguindo, em resumo: a) necessidade de observância das garantias da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, em relação à verba “adicional de regência”, a qual teria caráter permanente; b) necessidade de afastamento da sucumbência e consequente isenção quanto ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, pois o requerido teria dado causa ao ajuizamento da ação judicial. Ao final, pede a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O município de Medicilândia apresentou suas contrarrazões por meio da petição de ID 13017841, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, por entender desnecessária a sua intervenção no caso concreto, em razão da ausência de interesse público primário (Vide ID 13751353).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, bem como os princípio de direito aplicados à espécie, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos manejados na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Por força do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o requerido demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Publique-se, intime-se e, oportunamente, arquivem-se.

Serve cópia da presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N.º11/2009 daquele órgão correicional”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, a demandante, alega, em resumo: a) necessidade de observância das garantias da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, em relação à verba “adicional de regência”, a qual teria caráter permanente; b) necessidade de afastamento da sucumbência e consequente isenção quanto ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, pois o requerido teria dado causa ao ajuizamento da ação judicial.

A Lei Municipal nº. 377/2010, em seu art. 25, incisos I e II, instituiu o pagamento dos adicionais de regência de classe e de titulação. O § 3º do mesmo art. 25 estabelece que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possui natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecer na situação que enseja o seu pagamento:

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

(...)

§ 3º As vantagens referidas nos incisos I
, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo
serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida
e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente. (Grifo nosso).

O parágrafo acima transcrito também deixa claro que a eventual incorporação das verbas transitórias nele referidas dependeria da existência de previsão legal.

A irredutibilidade de vencimentos protege apenas as verbas permanentes que integram a remuneração global do servidor. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao referido princípio, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação.

Na vigência da Lei Municipal nº. 377/2010, fazia jus ao recebimento do adicional de regência o professor que executasse atividades de ensino em sala de aula, em interação direta com os alunos. O docente deixaria de receber aquela vantagem caso passasse a exercer outras atividades pedagógicas ou administrativas, sem ministrar aulas. Daí decorre o caráter transitório dessa verba, conforme consignado no § 3º do art. 25 da norma revogada.

Logo, o eventual recebimento do adicional de regência pela maioria dos professores, ainda que por longos períodos, não tem o condão de alterar a natureza transitória da vantagem, sobretudo considerando a ausência de previsão legal para sua incorporação aos vencimentos.

O Judiciário não pode conferir caráter permanente a uma verba que, por força de lei, possui natureza provisória. Tal conduta caracterizaria inadmissível violação à separação dos poderes, com grave usurpação das atribuições do Legislativo. Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº. 37 do STF estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Corroborando as conclusões acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR PROFESSORA
APOSENTADA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM FACE DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IBPREV.
PRETENSA INCORPORAÇÃO DAS VERBAS DENOMINADAS "REGÊNCIA DE CLASSE"
E "CURSOS" AO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS ORIUNDAS DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, RETROATIVAS À DATA DE SUA APOSENTAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (1) INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E O ADICIONAL DE CURSOS SÃO VANTAGENS PERMANENTES
, NÃO FORAM EXCLUÍDAS PELO ART. 17 DA LCM N. 174/2011, BEM COMO SOBRE AS QUAIS INCIDIU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IBPREV. OUTROSSIM, QUE HOUVE REDUÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS.
TESES AFASTADAS
. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 174/2011 (INSTITUI O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE - RPPS E SEUS PLANOS, CRIA O INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA IBPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) QUE FACULTOU A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS TEMPORÁRIAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO NA MÉDIA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. OPÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. APOSENTAÇÃO COM BASE NO ÚLTIMO VENCIMENTO COM PARIDADE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS QUE COMPREENDE APENAS AS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE.
NATUREZA TRANSITÓRIA DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE QUE IMPEDE A SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVIMENTOS DE INATIVIDADE. PRECEDENTES.
DO MESMO MODO,
A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE CURSOS NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA OBSTA SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É SUBORDINADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PELO QUE, PARA QUE UMA GRATIFICAÇÃO SE INCORPORE AOS VENCIMENTOS APÓS DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, DEVE HAVER EXPRESSA PREVISÃO EM LEI.
AUSENTE A PREVISÃO LEGAL, NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, EM DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO QUANDO CESSAM AS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE A ENSEJAM, TAMPOUCO EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00084855920138240011 Brusque 0008485-59.2013.8.24.0011, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 25/06/2020, Quinta Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE
AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. CARÁTER PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratificação de regência de classe foi instituída pelo art. 57, inciso III, da Lei Municipal nº 462/1998, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Ipueiras, constando de seu § 1º que tal vantagem não integrará os proventos do pessoal do Magistério para efeitos de aposentadoria ou inatividade.
2. A gratificação de regência de classe, ou pó de giz, reveste-se de caráter propter laborem, ou seja, é concedida aos professores que estejam em efetivo exercício na sala de aula
, fomentando o exercício da docência, não sendo, por conseguinte, vantagem extensiva aos aposentados. 3. Descabido o argumento da apelante de que a vantagem não poderia ser suprimida de seus proventos por ter direito de se aposentar por tempo de contribuição antes mesmo da vigência da Lei Municipal nº 694/2009, porquanto foi vedada a incorporação da gratificação de regência de classe desde 1998, com a edição da Lei Municipal nº 462/1998, inexistindo, dessa forma, a alegada violação a direito adquirido. 4. Não detectado, quanto ao mais, malferimento à irredutibilidade de vencimentos, sendo legítima a supressão da gratificação com o ato de aposentadoria, pela cessação do exercício laboral em sala de aula. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Majoração das verbas honorárias em 5% em razão do desprovimento recursal, consoante o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para desprovê-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 03 de março de 2021 MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

(TJ-CE - AC: 00101175520168060096 CE 0010117-55.2016.8.06.0096, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2021).

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS –
ADICIONAL DE REGÊNCIA – VERBA TRANSITÓRIA DEVIDA AO PROFESSOR EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO – READAPTAÇÃO DA APELANTE PARA OUTRA FUNÇÃO – ADICIONAL INDEVIDO – DECRÉSCIMO SALARIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A teor do que dispõem os artigos 69 e 97 da Lei Municipal n. 917/96, o adicional de regência de 30% (trinta por cento), somente é devido ao professor em efetivo exercício do magistério. Considerando que a apelante foi readaptada para outra função, o adicional de regência não lhe é devido.
Tratando-se o adicional de regência de verba transitória, específica e que não integra o vencimento base do servidor, a teor do que dispõe o Tema 41 do STF, não possui ele direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, de modo que não há que falar em irredutibilidade de vencimentos
. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AC: 08001400820178120030 MS 0800140-08.2017.8.12.0030, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 04/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019). (Grifo nosso).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. SUSPENSÃO. READAPTAÇÃO. LC 211/2009. OFENSA A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃO EVIDENCIADA
.
1. A gratificação que percebe o servidor público, por tratar-se de verba não definitiva que é adicionada ao vencimento básico, pode ter natureza permanente ou transitória, a depender do ato que a regulamenta, de modo que, cessado o motivo de sua percepção, não caracteriza ilegalidade a sua supressão.
2. No caso dos autos, a apelante foi readaptada e deixou de receber a gratificação de regência de classe. 3.
A referida rúbrica possui natureza propter laborem e não se incorpora ao vencimento da servidora pública, pois é condicionada ao efetivo trabalho prestado pela professora em sala de aula, além de existir vedação legal expressa nesse sentido.

4. A exclusão da referida gratificação da remuneração da servidora recorrida não caracteriza ofensa ao princípio constitucional de irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV, da Constituição Federal
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 55340925120198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Anápolis - Vara da Fazenda Pública Municipal, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Grifo nosso).

Evidenciada a natureza transitória do adicional de regência, a sua extinção, em decorrência de alterações legislativas, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Assim, o Juízo
a quo
decidiu acertadamente ao indeferir o pedido da autora nesse ponto.

Diante da improcedência dos pedidos formulados inicial, a demandante restou vencida. O
caput
do art. 85 do CPC estabelece que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. Tal dispositivo materializa, como regra geral do CPC, a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe à parte vencida pagar honorários e despesas à parte vencedora.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve ser condenado ao pagamento dos honorários e das despesas processuais.

Tais princípios não são incompatíveis entre si, mas sim complementares, devendo o princípio da causalidade ser aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, quando este não for compatível com o caso concreto, a exemplo da situação prevista no § 10 do art. 85 do CPC, o qual determina que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Diante de tais disposições, o Juízo sentenciante atuou de forma adequada e proporcional, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da parte autora também não merece acolhimento.

III. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando o pagamento de tal verba sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que a apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024